Tribunal: STF
Processo: Ext 575
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-03-24
Data de publicação: 1994-03-24

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL.  PENAL.  EXTRADIÇÃO  PEDIDA PELO
GOVERNO DA REPUBLICA FEDERAL DA ALEMANHA. Lei n. 6.815/80.
            I.  - Promessa  de reciprocidade  subordinada a condições
que  são  as  condições  exigidas  pela  lei  brasileira  relativa  a
extradição: admissibilidade. Precedentes do STF.
            II.  -   Mandado  de  prisão   expedido  pela  autoridade
judiciária  alema competente. Satisfeitas as exigencias do art. 80 da
Lei  6.815/80,  na  redação  da  Lei  6.964/81,  não  cabe  a Justiça
brasileira  o exame  dos elementos  informativos em  que se  baseou a
Corte   estrangeira  para   formalizar   e  decretar   a   prisão  do
extraditando.
            III. - Extradição deferida.